Tribunal: STF
Processo: RE 558389
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9):

“Agravo de Instrumento - Determinação de expedição de ofício requisitório de valor apurado em atualização de conta sem as formalidades do art. 730 do Código de Processo Civil - Cálculos consolidados que sofreram tão-somente atualização através de correção monetária - Existência de homologação anterior.
Desapropriação - Liquidação dos precatórios em parcelas anuais - Incidência de correção e juros moratórios e compensatórios - Determinação expressa contida no art. 33 do ADCT. 
Inflação medida pelo IPC constitui-se na devida reposição do valor monetário e não infringe dispositivos constitucionais e infra, uma vez que a própria Constituição Federal garante o direito de propriedade e atribuir o real valor monetário aos créditos havidos significa proteger aquele direito - Recurso improvido.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 11), foram parcialmente acolhidos apenas para apreciar e refutar a tese de prescrição, mantendo-se, no mais, o acórdão anteriormente prolatado (Doc. 13).
No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da CF/1988, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 5º, LIV e LV; 100; 165, §§8º e 9º; e 167, II e V, da Constituição Federal; e ao art. 33, do ADCT.
Alega que o acórdão recorrido determinou a expedição de ofício requisitório complementar, sem prévia citação do ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 15, fl. 3), possibilitando “o adiantamento do pagamento a determinado credor de precatório, em detrimento dos demais classificados em ordem estritamente cronológica” (Doc. 15, fl. 6).
Defende, por outro lado, a prescrição do débito, eis que a requisição foi inicialmente feita no ano de 1985, e, “por alguma falha administrativa estranha a Fazenda do Estado, a requisição foi extraviada antes de ser protocolizada perante o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. O expropriado jamais veio ao processo reclamar o que lhe era devido ou exigir o cumprimento do título judicial. Pelo contrário, quedou-se inerte até o ano de 2003, quando apresentou a memória de cálculo que lastreia o seu pedido” (Doc. 15, fl. 7).
Sustenta que “são indevidos os juros apurados em continuação, eis que o parcelamento efetuado obedeceu a moratória constitucional, estabelecida no artigo 33, das Disposições Transitórias, que consolidou uma determinada situação em 05/10/88” (Doc. 15, fl. 8). 
Argumenta que “os denominados juros em continuação não podem ser admitidos em hipóteses tais, eis que se trata de verdadeira moratória constitucional” (Doc. 15, fl. 8), de modo que “o pagamento a destempo de determinada parcela, na melhor hipótese, poderia justificar a incidência de juros moratórios, mas somente pelo período estrito de atraso e sobre a diferença do que foi depositado e o que deveria ser pago (no caso de pagamento a tempo certo, mas insuficiente). Jamais, entretanto, poderá ser admitida a incidência de juros compensatórios, ainda que sob as mesmas circunstâncias aqui suscitadas” (Doc. 15, fl. 10).
Por fim, insurge-se contra a utilização de índices de correção monetária da tabela do Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que em 05/10/1988 houve a consolidação dos débitos de precatórios não alimentares, incluindo os consectários legais, conforme parcelamento franqueado pelo art. 33, do ADCT. 
Nessa linha, afirma que deveriam ser utilizados os índices oficiais previstos nas Leis Federais 7.730/89, 7.738/89, 8.024/90, 8.030/90 e 8.177/91, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da justa indenização.
Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 20).
Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial do recorrente para adequar os critérios de correção monetária (Doc. 21, fls. 36-43).
Nesta CORTE, determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem para que fossem observadas as decisões proferidas nos Temas 132 e 266 da repercussão geral (Doc. 21, fl. 54).
Em observância a essa determinação, os autos foram sobrestados na origem (Doc. 22) e, em seguida, encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao decidido pelo STF nos referidos paradigmas (Doc. 23), oportunidade em que o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 24):

“JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Temas nº. 132/STF e 266/STF - V. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela FESP, mantendo a r. decisão que homologou o cálculo de liquidação, determinando a expedição do precatório - Desnecessidade de readequação do julgado, visto que as teses paradigmas fixadas nos Temas nº 132 e 266, do Eg. STF não se aplicam ao julgado - Manutenção do julgado.”

Em novo exame de admissibilidade, o Juízo local inadmitiu o RE, ante a incidência dos óbices das Súmulas 283 e 279 do STF (Doc. 26).
No Agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 28).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem concluiu que a hipótese sob análise decorre de circunstâncias excepcionais, posto que “o oficio requisitório foi expedido em 1985, contudo, por uma falha administrativa, jamais deu entrada neste Eg. Tribunal, sendo que não houve qualquer pagamento aos ora embargados” (Doc. 24, fl. 3). Desse modo, entendeu que o caso concreto é distinto dos Temas 132 e 266 da repercussão geral.
Quanto à alegada necessidade de citação da Fazenda Pública para expedição de precatório complementar, o Tribunal de origem afirmou que “não se trata de ofício complementar, já que próprio Serviço Administrativo de Protocolo e Arquivo de Precatórios certificou que não houve o ingresso do primeiro ofício requisitório” (Doc. 24, fl. 4).
Trata-se, portanto, de expedição de ofício para pagamento do débito original, inadimplido por falha administrativa, e não para pagamento de valores complementares adicionais.
Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, fixada no sentido de ser possível a expedição de precatório complementar na hipótese de depósitos insuficientes, sem a necessidade de nova citação da Fazenda Pública, o que se assemelha ao caso concreto, em que a expedição ocorre para pagamento do próprio débito original.
Nesse sentido:
 
“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes.
1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.
2. Agravo regimental não provido.
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.466.730-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2024)
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES.
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.
2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. 
II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.167.098-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, DJe de 28/11/2019)

Nesse mesmo sentido, já decidi anteriormente no julgamento do ARE 1.266.053 (DJe 28/8/2024) e do ARE 1.504.789 (DJe 2/8/2024).
Adite-se que não prospera a alegação do recorrente no sentido de que houve o adiantamento do pagamento a determinado credor de precatório, em detrimento dos demais classificados em ordem estritamente cronológica, tendo em vista se tratar de precatório que deveria ter sido pago há mais de 30 anos, inadimplido em razão de falha procedimental no processamento da requisição. 
Desse modo, o pagamento do presente requisitório não representa quebra da ordem cronológica dos pagamentos e não prejudica quaisquer credores anteriores, inexistindo violação à sistemática constitucional dos precatórios.
No julgamento do Tema 132 da repercussão geral (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje 4/4/2011), foi fixada a seguinte tese: 

“O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”

O Tribunal de origem corretamente entendeu que a não incidência dos juros no período de parcelamento previsto no art. 33, do ADCT, exige que as parcelas sejam adimplidas a tempo. 
No presente caso, porém, encontra-se pendente, até o momento atual, o pagamento do precatório, não havendo que se falar em afastamento dos consectários legais, de modo que a decisão recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência desta CORTE.
Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 463.349-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/3/2011)

“EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Não incidem juros compensatórios e moratórios no pagamento de precatórios efetuado na forma prevista no art. 33 do ADCT, salvo, quanto aos últimos, na hipótese de atraso na quitação das prestações mencionadas naquele dispositivo. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 797.054-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/6/2014) 

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS EM ATRASO. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.148-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/3/2015)

Por fim, a controvérsia relacionada aos critérios de correção monetária aplicados está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Destaca-se, nesse ponto, que houve reforma parcial do acórdão recorrido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial, restando resolvida a questão em definitivo (Doc. 21, fls. 36/43).
No mais, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido:

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Perda de vencimentos. Conversão de Cruzeiro Real em URV. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Necessidade de exame de matéria infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, cuja controvérsia versa sobre a perda de vencimentos decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV). 2. O recorrente buscava a reforma da decisão agravada, alegando a existência de novos argumentos capazes de infirmar o entendimento anterior. 3. A decisão monocrática impugnada inviabilizou o processamento do apelo extremo, sob o fundamento de que a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, bem como análise de norma infraconstitucional, em conformidade com a Súmula 279 do STF. 
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos aptos a reformar decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, para controvérsia relativa à perda de vencimentos devido à conversão de Cruzeiro Real em URV. 
III. Razões de decidir 5. Em nome da celeridade processual (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e ante a inexistência de prejuízo, por não haver efeitos modificativos e a decisão recorrida ser mantida, foi dispensada a intimação da parte agravada para contrarrazões, não configurando “decisão surpresa” nos termos do CPC, art. 10. 6. A parte recorrente não trouxe argumentos novos que pudessem infirmar a decisão agravada. 7. A controvérsia sobre a perda de vencimentos devido à incorreta conversão de Cruzeiro Real em URV exige o reexame de fatos e provas, assim como a análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF. 8. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a recomposição remuneratória de servidores públicos pela conversão em URV (Lei nº 8.880/1994) envolve, em questões como a comprovação das datas de pagamento dos vencimentos, análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, caracterizando ofensa constitucional reflexa e inviabilizando o apelo extremo, conforme o Tema 5 da repercussão geral (RE 561.836-RG). 
IV. Dispositivo 9. Agravo Regimental não provido.” (ARE 1565634 AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/11/2025)

 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836- RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIARECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.121.001-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 2/4/2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente